Tribunal: STF
Processo: RHC 249767
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Almir Alves de Brito Junior contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.664/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e o corréu Valdecir da Silva Lara condenados pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR (Ação Penal n. 0016242-22.2020.8.16.0031), em 14.9.2022, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 14h50min, na Rua Prolongamento da XV, nº 5475, Vila Concórdia, município de Guarapuava/PR, os denunciados ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR e VALDECIR DA SILVA LARA, com vontade livres e conscientes, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação 
legal e regulamentar, 4 (quatro) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como crack (benzoilecgonina), 
pesando 6mg (seis miligramas), e 4 (quatro) porções da 
substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (tetrahidrocanabinol), pesando 47g (quarenta e sete gramas), substâncias aptas a causarem dependência física e psíquica, relacionadas na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil, 
da Portaria nº 344, de 12.05.98, da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS, relacionadas na lista F2 Substâncias Psicotrópicas” 
(fl. 3, e-doc. 6). 



    3. Em 22.9.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. 
Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Diante de fundadas razões sinalizando para o contexto de flagrante é legítimo o ingresso dos servidores público no domicílio do suspeito. 



    Se o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a prática de qualquer das ações elencadas no art. 33, caput, da Legislação Especializada pelo reprovado, não há se falar em absolvição. 



    Apelação conhecida e não provida” (fl. 1, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão, a defesa opôs embargos infringentes, desprovidos pela Terceira Câmara Criminal, em 15.3.2024. A sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 10.5.2024.



    4. O acórdão do Tribunal de Justiça estadual pelo qual desprovido o apelo defensivo foi objeto do Habeas Corpus n. 917.664/PR, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.6.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 21.10.2024:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Almir Alves de Brito Junior, condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa alega nulidade do flagrante por invasão de domicílio sem mandado judicial ou fundadas razões. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da entrada policial no domicílio do paciente sem mandado judicial e a consequente validade das provas obtidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. A entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.



    5. No caso, a entrada foi justificada por denúncias anônimas e observação externa de drogas, configurando justa causa. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35). 



    5. Contra esse último acórdão foi interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que, no caso dos autos, a entrada no domicílio não foi realizada conforme as orientações e diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 
n. 598.051/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    Alega que “não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para o ingresso domiciliar, visto que não havia as ‘fundadas razões’ ou ‘fundadas suspeitas’ nem a urgência que legitimassem a busca dos policiais, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da ação policial e, pois, dos elementos de prova de materialidade e autoria delitivas” (fl. 23, e-doc. 41). 



    Assevera que “a atuação policial foi desencadeada a partir de denúncia anônima, porém tal fato, por si só, não dá causa a ‘fundadas razões’ ou ‘fundadas suspeitas’ que legitimasse a entrada no domicílio, mediante a qual foram encontradas drogas na casa do recorrente. É de ver dos autos que a abordagem policial ocorreu sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva. Afinal, a diligência para apurar a denúncia anônima foi a própria busca domiciliar, sem qualquer prova concreta sobre a existência de investigação pretérita por parte dos agentes” (fls. 23-24, e-doc. 41). 



    Acrescenta que “a busca e apreensão não estava acompanhada de elementos mínimos de provas, pois os policiais não viram qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco visualizaram qualquer movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no local. Ademais, não houve comprovação de que a entrada no domicílio tenha sido consentida e franqueada por meio de áudio, vídeo ou declaração expressa, ou que o consentimento fosse livre e sem vícios” (fl. 26, e-doc. 41).



    Afirma que a ausência de comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento impõe o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fl. 26, e-doc. 41).



    Ressalta que “não há que se falar em reanálise do acervo fático-probatório dos autos” (fl. 28, e-doc. 41). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento da presente ação constitucional para que: 



    a) Liminarmente, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para o fim de suspender todos os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; (...)



    d) Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de RECONHECER A ILEGALIDADE da busca e apreensão, bem como o ingresso na residência sem mandado judicial, razão pela qual deve ser decretada a ilicitude das provas obtidas imotivadamente. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, que a ordem seja concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º)” (fls. 31-32, 
e-doc.41). 



    6. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A ação penal na qual condenado o recorrente transitou em julgado em 10.5.2024, antes da impetração do habeas corpus objeto deste recurso ordinário, protocolizada no Superior Tribunal de Justiça em 28.5.2024. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL: FUNDADAS SUSPEITAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 239.775-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA CONFISSÃO POLICIAL. RATIFICAÇÃO DO ATO EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.959-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Tem-se nos autos que o recorrente foi condenado por ter em depósito, para fins de tráfico, 6mg de crack e 47g de maconha. 



    11. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR (Ação Penal n. 0016242-22.2020.8.16.0031) afastou a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. 
Tem-se na fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau:



    “Da preliminar de nulidade de provas em razão de violação de domicílio 



    A defesa do réu ALMIR arguiu, em síntese, a nulidade das provas obtidas, sustentando a inviolabilidade do domicílio, bem como ausência de elementos que demonstrassem o estado de flagrância do réu ou, ainda, alguma atitude suspeita que pudesse justificar o ingresso dos policiais no domicílio dele. 



    Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, o pleito não merece acolhida.



    Da análise dos autos, extrai-se que os policiais militares possuíam a informação proveniente de denúncias anônimas de que ALMIR estava praticando o tráfico de drogas na Rua Prolongamento da XV, localidade que é conhecida neste município por ter diversos pontos de comércio de droga, tendo sido trazido pelo policial militar Carlos Gustavo de Lima Dias o fato de que a residência de ALMIR era conhecida por ser um desses pontos de tráfico de drogas. 



    Compulsando o conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que os policiais militares visualizaram o réu VALDECIR, o qual correu ao visualizar a viatura e fugiu para o interior da casa do réu ALMIR, local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo sido encontrado em um sofá, na parte externa da casa, maconha e, embaixo de uma janela, quatro pedras de crack. 



    Desta forma, a fundada suspeita necessária para o ingresso ao domicilio do réu ALMIR, foi devidamente comprovada pelo somatório de fatores: a) o fato do réu VALDECIR, que se encontrava na iminência de uma abordagem policial, ter fugido para o interior da casa do réu ALMIR; b) região conhecida por ter diversos pontos de tráfico de drogas; c) o recebimento de denúncias anônimas, inclusive, de usuários de drogas que frequentam a região, informando que o réu ALMIR estaria praticando o tráfico de drogas ali; d) relato por parte dos policias inquiridos no sentido de que havia informação de que a residência de ALMIR era um ponto de comércio de drogas; e) o encontro de quarenta e sete gramas de maconha e quatro pedras de crack, na parte externa da residência de ALMIR, local para onde VALDECIR correu. 



    Assim, o pedido de nulidade formulado pela defesa do réu ALMIR” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    12. No julgamento do apelo defensivo, o Tribunal de Justiça do Paraná reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial, nestes termos:



    “A meu ver, não restou caracterizada a suposta violação da residência no feito em questão. 



    Na hipótese, consta no boletim de ocorrência: 



    ‘EQUIPE CPU EM PATRULHAMENTO PELA CITADA VIA PERCEBEU QUE UM HOMEM DE CAMISA AZUL, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO VALDECIR DA SILVA LARA, AO VER A VIATURA POLICIAL CORREU PARA DENTRO DE UMA RESIDÊNCIA DE NUMERAL 5475. PARAMOS A VIATURA NA FRENTE DA CASA E AO DESEMBARCAR LOGO DEMOS VOZ DE ABORDAGEM A PESSOA DE ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR, QUE ESTAVA SENTADO NO SOFÁ NA PARTE EXTERNA DA CASA, E SEGUIMOS PARA ABORDAR VALDECIR, QUE POR SUA VEZ FOI ENCONTRADO NO BANHEIRO DA RESIDÊNCIA. NO SOFÁ NA PARTE DE DENTRO DA CASA HAVIA UM OUTRO INDIVÍDUO, MENOR DE IDADE, DE NOME D. LEVADOS TODOS PARA A PARTE EXTERNA, INICIAMOS A BUSCA PESSOAL. COM ELES NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO, SOMENTE A QUANTIA DE R$ 175,00 REAIS COM VALDECIR, ENTRETANTO POR SE TRATAR DE LOCAL CONHECIDO DAS EQUIPES POLICIAIS PELA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, INICIAMOS COM A AJUDA DA EQUIPE L0632 AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA E ARREDORES. NO SOFÁ EM QUE ALMIR ESTAVA SENTADO FOI ENCONTRADO NO CANTO DO ENCOSTO CERTA QUANTIDADE DE MACONHA E UMA FACA SEM CERDA COM RESTOS DE MACONHA NA LÂMINA. NO QUARTO DE ALMIR FOI ENCONTRADA A QUANTIA DE R$ 320,00 REAIS, CUJA PROCEDÊNCIA ELE NÃO SOUBE EXPLICAR. RESSALTA-SE QUE DESDE O INÍCIO DO ANO DE 2019 AS EQUIPES VÊM RECEBENDO INFORMAÇÕES DE DIVERSOS USUÁRIOS DE DROGAS DANDO CONTA DE QUE ALMIR ESTARIA TRAFICANDO NA REGIÃO, DROGAS DO TIPO MACONHA E CRACK, PORÉM NAS VEZES QUE TERIA SIDO ABORDADO NA MESMA RUA, NADA TERIA SIDO LOCALIZADO. ALMIR RESIDIA COM SUA ESPOSA NA MESMA RUA, PORÉM ALGUMAS CASAS ANTES DESTA EM QUE ESTA MORANDO E FOI ABORDADO NA DATA DE HOJE. AO REALIZAR BUSCAS NO BANHEIRO EM QUE VALDECIR FOI ENCONTRADO, PUDEMOS OBSERVAR UM DOS VIDROS DA JANELA QUEBRADO E FRENTE AOS INDÍCIOS DE QUE ELE TIVESSE DISPENSADO ALGO, INICIAMOS BUSCAS NA PARTE DE TRÁS DA CASA. LOGO EMBAIXO DA JANELA DESTE BANHEIRO FORAM ENCONTRADAS 4 PEDRAS DE CRACK DEVIDAMENTE EMBALADAS PARA A VENDA, PORÉM AS OUTRAS PEDRAS QUE ELE ARREMESSOU CAÍRAM NO CÓRREGO QUE PASSA LOGO ATRAS DA CASA E NÃO FOI POSSÍVEL APREENDÊ-LAS. DURANTE AS BUSCAS NA CASA E NO TERRENO VÁRIOS MORADORES, PARENTES, PRINCIPALMENTE MULHERES PASSARAM A INTERFERIR NA ABORDAGEM. MESMO COM A ORIENTAÇÃO PARA QUE SE AFASTASSEM ESTAS PESSOAS PASSARAM A AFRONTAR NOSSA EQUIPE E VIR PRA CIMA DOS POLICIAIS. QUANTO AS CONDUTAS: VALDECIR DA SILVA LARA – POR TER SE EVADIDO PRA DENTRO DA CASA E DISPENSADO AS PEDRAS DE CRACK PELA JANELA DO BANHEIRO, COM O QUAL AINDA FOI ENCONTRADO R$ 175 REAIS; E POR ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR TER SIDO ENCONTRADA NO LOCAL EM QUE ESTAVA CERTA QUANTIDADE DE MACONHA FRACIONADA, AINDA A QUANTIA DE R$ 320 REAIS DE PROCEDÊNCIA DUVIDOSA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS DENÚNCIAS EM SEU DESFAVOR REFERENTES A PRATICA DO TRAFICO DE DROGAS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO A AMBOS E ENCAMINHADOS ATÉ A 14ª SDP PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. QUANTO AS DEMAIS PESSOAS ENVOLVIDAS NA ABORDAGEM, FORAM ORIENTADAS E LIBERADAS NO LOCAL’ (sic) 



    Como se vê, o contexto fático antecedente – atitude suspeita, somada às denúncias anônimas detalhadas, informando o nome do apelante como sendo o responsável pela traficância – permite concluir pela possibilidade de cometimento de crime no local. 



    Ora, a partir deste cenário, não vejo outra alternativa aos agentes de segurança pública senão averiguar a possibilidade de prática delitiva, dirigindo-se até o domicílio do suspeito. 



    Não é crível que as atribuições dos policiais – atuação ostensiva e preservação da ordem pública – devam ser limitadas pelo direito de liberdade do suspeito, sobretudo, na hipótese, em que há notícias pretéritas acerca da mercancia por ele exercida.



    Desta forma, os milicianos agiram com acerto quando entraram na casa para apurar a situação, momento em que encontraram quarenta e sete gramas de maconha e seis miligramas de crack. 



    Assim, a apreensão de narcóticos no imóvel – além denotar a prática de delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo – materializou, de forma concreta, a imprescindibilidade da atuação dos milicianos. 



    Portanto, restou caracterizado o flagrante. 



    Desta forma, afasto o pleito de nulidade e entendo pela licitude das provas colhidas” (fls. 6-7, e-doc. 10).



    13. No acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante, ao ratificar a decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 917.664/PR. Tem-se na decisão monocrática proferida pela Ministra Daniela Teixeira:



    “Com efeito, o impetrante limita-se a apontar a necessidade de aplicação de declaração de nulidade de provas de processo já transitado em julgado, sem demonstrar qualquer ilegalidade que possa ser extraída dos parcos documentos juntados aos autos. 



    Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer ‘quando fundadas razões a autorizarem’ para a efetivação das diligências ali listadas. 



    Por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema 280/STF). 



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as ‘circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada ,v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos’ (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021). 



    Em casos como o presente, em que ocorre a constatação da flagrância de crime permanente no interior da residência através da observação externa pelo corpo policial, a jurisprudência desta corte vem se posicionando no sentido da legalidade da diligência. Nesse sentido: (...)



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no writ. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade” (fls. 5-7, e-doc. 13).



    14. Nos elementos constantes deste recurso ordinário em habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 244.668-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema 
n. 280/RG).



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – insuficiência de provas para a condenação –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    3. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    4. Agravo interno desprovido” (RHC n. 239.873-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024). 



    15. O crime de tráfico de entorpecentes tem natureza permanente e, como assentado na sentença condenatória, “a fundada suspeita necessária para o ingresso ao domicilio do réu ALMIR, foi devidamente comprovada pelo somatório de fatores: a) o fato do réu VALDECIR, que se encontrava na iminência de uma abordagem policial, ter fugido para o interior da casa do réu ALMIR; b) região conhecida por ter diversos pontos de tráfico de drogas; c) o recebimento de denúncias anônimas, inclusive, de usuários de drogas que frequentam a região, informando que o réu ALMIR estaria praticando o tráfico de drogas ali; d) relato por parte dos policias inquiridos no sentido de que havia informação de que a residência de ALMIR era um ponto de comércio de drogas; e) o encontro de quarenta e sete gramas de maconha e quatro pedras de crack, na parte externa da residência de ALMIR, local para onde VALDECIR correu” (fl. 3, e-doc. 7). 



    Logo, as peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem.



    16. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA 
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 241.244-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    Na espécie, não se evidenciam, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora